Tribunal: CARF
Processo: 10283.725091/2021-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.725091/2021-57
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-011.476 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FRANCISCO DE PAULA CHAVES JUNIOR

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2016
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no 103.
DECADÊNCIA. ITR. CONTAGEM DO PRAZO.
Caracterizado o pagamento parcial antecipado e ausente a comprovação de
dolo, fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a partir
da data do fato gerador do tributo (CTN, art. 150, § 4o).
Não comprovado o pagamento antecipado, aplica-se a regra de contagem do
primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia o Fisco ter realizado o
lançamento de ofício (CTN, art. 173, I).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso de ofício e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de ofício interposto em face de decisão(e-fls. 122/127) que,
por unanimidade de votos, julgou procedente a impugnação contra Notificação de
Lançamento(e-fls. 4-10), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.725091/2021-57
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725091/2021-57

exercício 2016, relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda Rio Guariba” (NIRF 4.335.221-
9), com área declarada de 120.880,0 ha, localizado no município de Apuí/AM.
Procedendo a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2016, a
Autoridade Fiscal alterou o Valor da Terra Nua de R$50,00 (aproximadamente R$0,00/ha) para
R$194.728.009,60 (R$1.610,92/ha), com base no SIPT/RFB, com o consequente aumento do
Valor da Terra Nua Tributável, disso resultando o imposto suplementar de R$38.945.591,92,
conforme demonstrativo de fls. 9.
O contribuinte apresentou impugnação(e-fls. 75/77), com base nos seguintes
tópicos:
- defende não ser sujeito passivo do ITR referente ao imóvel sob análise;
- afirma que, conforme Certidão de Imóvel de Cadeia Dominial emitida pelo
Cartório de Registro de Imóveis e, também, de acordo com a Certidão de Inteiro Teor da
Matrícula, o bem “Fazenda Rio Guariba” pertencia a ele e a Francisco Anacleto de Freitas até o
ano de 1993, ocasião na qual foi transferido para Agropecuária Rio Guariba Ltda;
- acrescenta que foi sócio da pessoa jurídica adquirente até o ano de 2007,
momento em que abandonou o quadro societário dela;
- relativamente ao disposto na seção “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” da Notificação de Lançamento, afirma que talvez as informações utilizadas pela RFB
possam se referir a outro imóvel, mas não à Fazenda Rio Guariba, com área de 120.880,0 ha;
- aduz que, na Certidão de Propriedade e Negativa de Ônus apresentada, a
omissão da palavra “Rio” no nome do imóvel foi um mero erro de digitação, o que é
comprovado pela Certidão de Imóvel de Cadeia Dominial e por outros documentos constantes
nos autos;
- requer o cancelamento do lançamento, por não ser o real proprietário do imóvel
rural.
Foi proferido o Acórdão 101-020.198 – 1a TURMA/DRJ01 (e-fls.122/127), em
que a impugnação foi julgada procedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
DA DECADÊNCIA
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da 1a
quota do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral
prevista no art. 173, I, do CTN, para efeito de contagem do prazo decadencial.
Cabe ser declarada, de ofício, a Decadência quando constatado que o crédito
tributário foi constituído após o prazo quinquenal legalmente previsto.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
O contribuinte teve ciência do acórdão, em 19/12/2022, conforme AR às e-fls.
132, e não apresentou recurso voluntário.
É o Relatório.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725091/2021-57

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
Do Recurso de Ofício
Admissibilidade
Em 17/1/2023 foi publicada a Portaria MF no 2, que aumentou o limite de alçada
para recurso de ofício, que antes era de R$ 2.500.000,00, para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais).
Assim consta da citada Portaria:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais). (grifo nosso)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
A Súmula CARF no 103 dispõe que:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância
No presente caso, o montante de tributo e encargos de multa excluídos foi
superior a R$ 15.000.000,00, logo o recurso de ofício deve ser conhecido.
Da Decadência.
A decadência é matéria de ordem pública e mesmo não tendo sido arguida na
impugnação deve ser analisada, logo procedeu corretamente a decisão de piso no que diz respeito
a sua verificação.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C, do
CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele incorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que
ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
No presente caso, o imposto apurado pelo contribuinte na sua DITR/2016, de
R$10,00, às fls. 19, não foi pago no ano de 2016, mas apenas em 22/04/2020, com acréscimos
legais, conforme tela às fls. 126 do acórdão de piso.
No caso de exigência de ITR, referente ao exercício 2016, verifica-se que o fato
gerador ocorreu em 01/01/2016. A ciência do lançamento ocorreu em 03/01/2022, conforme AR
às fls. 12, logo o direito de efetuar o lançamento já havia decaído seja pela regra do art. 173,
Inciso I do CTN ou pela regra do art. 150, § 4o do CTN.
Quanto ao edital (fls. 13) não pode ser considerado como data de ciência, pois a
intimação postal não foi improfícua(art. 23, § 1o do Decreto 70.235/72).
Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725091/2021-57

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer o recurso de ofício e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 138
DF CARF MF
Original